Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DANO MORAL PRESUMIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 129, §13o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu por lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) determinar se é cabível a fixação de indenização por danos morais com fundamento no art. 387, IV, do CPP; e (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da suspensão condicional da pena por vontade da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, estando a materialidade demonstrada por laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com os atos narrados, e a autoria confirmada por depoimentos coesos da vítima e de testemunhas presenciais, que descrevem a dinâmica da agressão.

4. A jurisprudência consolidada reconhece especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.

5. O valor fixado a título de danos morais (um salário-mínimo) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo admissível por haver pedido expresso do Ministério Público na denúncia e por se tratar de lesão à dignidade da vítima, cuja compensação moral é presumida.

6. A suspensão condicional da pena é benesse legalmente prevista e sua recusa somente pode ocorrer em momento oportuno, perante o Juízo da execução, conforme entendimento do STJ. A irresignação da defesa em sede recursal é incabível.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13o; 33, §2o, “c”, e §3o; 44; 77 e 78, § 2o; CPP, art. 387, IV; LEP, arts. 152, parágrafo único, e 160; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; Súmula 231/STJ; Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.035.550/SP, rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022; STJ, REsp 1.643.051/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 05.10.2018; TJDFT, Acórdão 1965940, 0701425-83.2023.8.07.0021, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025, DJe 27.02.2025; TJDFT, Acórdão 1962220, 0702738-28.2022.8.07.0017, rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 30.01.2025, DJe 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1627892, 0700170-28.2020.8.07.0011, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022, PJe 21.10.2022.